Tribunal: TJSP
Processo: 1007436-20.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Considerado interposto em observância ao enunciado da Sumula no 490 do C. STJ.

PROCESSO CIVIL – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir ser pertinente ou não a produção de outras provas – Laudo pericial acostado ao feito que é suficiente para a solução do caso - Preliminar afastada.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Considerado interposto em observância ao enunciado da Sumula no 490 do C. STJ.

PROCESSO CIVIL – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir ser pertinente ou não a produção de outras provas – Laudo pericial acostado ao feito que é suficiente para a solução do caso - Preliminar afastada.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MUNICÍPIO DE RIO CLARO – Agente Comunitária de Saúde da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro - Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade – Possibilidade do pleito - Laudo pericial que concluiu pela existência de exposição da Autora a agentes biológicos nocivos à saúde – Grau médio - Impossibilidade de retroação dos efeitos do laudo pericial – Aplicabilidade da decisão proferida no julgamento do PUIL no 1.954 pelo C. STJ - Precedentes. R. Sentença reformada.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – Observância do decidido pelo C. STF no Tema 810 e pela EC 113/2021.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Reconhecimento - Ônus sucumbenciais que deverão ser proporcionalmente repartidos e compensados, nos termos do art. 86 do CPC – Verba honorária fixada nos termos do art. 85, do CPC.

Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário parcialmente providos.